Tribunal: STF
Processo: HC 257044
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (edoc.03, pp. 2-3):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, no qual se alegava ausência de fundamentação idônea na decisão de recebimento da denúncia, por ser genérica e padronizada. 2. O agravante sustenta que a decisão de primeiro grau não observou o disposto no artigo 315, § 2º, inciso III, do Código de Processo Penal, utilizando-se de termos idênticos a outros casos, sem análise individualizada. II. Questão em discussão 3. A discussão consiste em saber se a decisão que recebe a denúncia deve conter fundamentação exauriente ou se a fundamentação sucinta é suficiente, considerando a natureza interlocutória do ato. 4. Outra questão é verificar se a celeridade na análise da resposta à acusação, sem despacho com o magistrado, configura cerceamento de defesa. III. Razões de decidir 5. A decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória simples e não demanda fundamentação exauriente, evitando a antecipação do mérito, que será apreciado após a instrução criminal. 6. O Juízo de admissibilidade da acusação requer apenas a verificação de justa causa mínima, consubstanciada em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. 7. A celeridade na prolação da decisão atende ao princípio da razoável duração do processo, não havendo ilegalidade flagrante a ser corrigida. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A decisão que recebe a denúncia não exige fundamentação exauriente, dada sua natureza interlocutória. 2. A celeridade na análise da resposta à acusação não configura.” 



    Sustenta-se, em síntese, que, apresentada resposta à acusação pelo paciente, o Juízo de origem ratificou o recebimento da denúncia invocando “motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão”.



    Alega-se que “[o] magistrado singular sequer se remeteu ao teor dos argumentos defensivos; somente mencionou o título de um capítulo da resposta à acusação (Doc. 05), sem apreciá-la, e assim produziu uma decisão “carimbo”, “copiada e colada”.



    À vista do exposto, requer “o conhecimento do presente writ e a concessão da ordem, para que seja anulada a decisão que ratificou o recebimento da denúncia contra o Paciente, com fulcro no art. 315, §2º, inc. III, do CPP, e determinado que seja proferida outra, de forma fundamentada”.



    Subsidiariamente, “devido à violação do ordenamento jurídico acima demonstrada constranger ilegalmente o Paciente, o qual se vê submetido a ação penal cuja acusação teve seu recebimento ratificado por decisão não fundamentada, requer se a expedição de ofício da ordem de habeas corpus, com fulcro no art. 647-A do CPP”.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O STJ negou a pretensão do paciente nos seguintes termos (eDOC.03, pp. 6-8, grifei):



    “Analisando as razões do agravo regimental, verifico que a irresignação não prospera.



    Conforme exposto na decisão agravada, o recorrente sustenta que a decisão que ratificou o recebimento da denúncia padece de fundamentação idônea, por reproduzir, de forma padronizada, termos utilizados pelo mesmo Juízo em casos diversos, a despeito das especificidades da causa. 



    Aduz que a análise da resposta à acusação foi realizada com celeridade injustificada, em menos de 16 (dezesseis) horas, sem que fosse atendida a solicitação de despacho com o Magistrado. 



    No tocante à temática discutida no habeas corpus, o Tribunal a quo decidiu da seguinte forma (fls. 36-52 - grifamos):



    Com efeito, a denúncia está em consonância com o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, uma vez que houve a exposição dos fatos criminosos com suas circunstâncias, assim como se deu tanto a qualificação do acusado, como a classificação dos crimes, além do oferecimento do rol de testemunhas, permitindo a apresentação de ampla defesa. Ressalta-se que o despacho que recebe a denúncia sempre se fundamenta na circunstância de que a existência da infração penal deve ser apurada no decorrer da instrução, tendo em vista a existência de elementos suficientes para a instauração da ação penal em face de um juízo positivo de admissibilidade, assim agindo dentro dos parâmetros processuais próprios da fase em que se achava o procedimento, pois é tranquila a doutrina e a jurisprudência no sentido de que, no momento de avaliar o recebimento ou não da denúncia, o Magistrado supera alguns requisitos essenciais, quais sejam, a regularidade formal da denúncia, a viabilidade da relação processual e a identificação das condições da ação, na firme convicção de que há justa causa para o exercício da ação penal. 



    A manutenção do acórdão prolatado pelo Tribunal  a quo se impõe, uma vez que a decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória simples, não demandando fundamentação exauriente, sob pena de antecipação indevida do mérito, que somente será apreciado após o encerramento da instrução criminal.



    O Juízo de admissibilidade da acusação exige, tão somente, a verificação de justa causa mínima para a persecução penal, consubstanciada em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, como restou evidenciado nos autos. Ademais, é na fase instrutória que as teses defensivas, inclusive eventuais alegações de ausência de justa causa, serão examinadas com profundidade, não cabendo, neste momento processual, incursões sobre questões inerentes ao mérito. 



    Assim, como verificado pelo Tribunal a quo, a decisão atacada está em estrita conformidade com os parâmetros processuais próprios da fase em que se encontrava o feito, tendo superado os requisitos essenciais da denúncia, com regularidade formal, viabilidade da relação processual e justa causa para a ação penal.



    Logo, deve ser mantido o acórdão proferido pelo Tribunal a quo. 



    Quanto à celeridade na prolação da decisão pelo Juízo de primeiro grau, atende ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, não havendo motivos para a irresignação quanto à celeridade do Magistrado.



     Para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o aprofundamento da prova, o que não se mostra viável por meio da via estreita do habeas corpus. Por conseguinte, não há flagrante ilegalidade a ser coibida.  



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado, ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.”



    Não antevejo ilegalidade na decisão ora apontada como ato coator, uma vez que o entendimento exarado pelo STJ se alinha à jurisprudência desta Suprema Corte.



    A exigência de motivação estabelecida pelo art. 93, XI, CF deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido.



    No caso do juízo de absolvição sumária, é certo que eventual dúvida resolve-se em favor do prosseguimento da ação penal. Ademais, alegações associadas ao mérito (autoria, elemento subjetivo, tipicidade, etc), comumente, em razão da necessidade de amadurecimento da instrução processual, não comportam acolhimento na referida oportunidade.



    Nesse sentido:



    “DENÚNCIA – RECEBIMENTO – RATIFICAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO. Mostra-se válida decisão que, embora concisa, revele não incidir nenhuma das causas previstas no artigo 395 do Código de Processo Penal, determinando o prosseguimento do processo-crime.” (HC 187980, Primeira Turma, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, DJe 09.09.2020, grifei)



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. DENÚNCIA – RECEBIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO. A referência, no ato de recebimento da denúncia, ao atendimento ao figurino instrumental, implica fundamentação razoável.” (HC 145290, Primeira Turma, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, DJe 01.08.2019, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PREVISÃO REGIMENTAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O art. 21, §1º, do RISTF legitima a prolação de decisão monocrática embasada na jurisprudência dominante desta Corte, razão pela qual não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa. 3. O juízo de recebimento da denúncia é de mera delibação, nunca de cognição exauriente. Assim, há que se diferenciar os requisitos para o recebimento da exordial acusatória, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal. 4. No caso, a magistrada de primeiro grau, por meio de decisão suficientemente motivada e compatível com a fase processual na qual se insere, concluiu pela inocorrência de hipótese autorizadora de absolvição sumária e pelo preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP. As demais teses defensivas que demandam dilação probatória devem ser enfrentadas após a instrução processual. 5. Agravo regimental não provido.” (RHC 171188 AgR, Segunda Turma, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, DJe 02.06.2020, grifei)



    Com efeito, não há qualquer afronta ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais. 



    O magistrado de primeiro grau concluiu pela inocorrência de hipótese autorizadora de absolvição sumária e pelo preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP.



    Desse modo, concluo que a decisão do Juízo de primeiro está suficientemente motivada considerando a fase processual na qual se insere.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente